Tribunal: STF
Processo: RE 903626
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL 2.531/1999. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280.



    1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão.



    2. A questão referente à base de cálculo do adicional por tempo de serviço no caso em análise depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.